Tribunal: TJSP
Processo: 2043569-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2043569-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é impetrante LUCIENE
ALVES DA SILVA, Pacientes HENRY JAMES BALDE e ALINE THAYNARA
SANTOS DE CAMARGO, é impetrado MMJD DA 3a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE UBATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043569-22.2020.8.26.0000 -Voto no 17514
2
Habeas Corpus no 2043569-22.2020
Impetrante: Luciene Alves da Silva
Pacientes: Aline Thaynara Santos de Camargo
Henry James Baldi
Juízo: 3a Vara Criminal da Comarca de Ubatuba
Voto no 17514
HABEAS CORPUS
Tortura, sequestro e
cárcere privado - Excesso de prazo não
caracterizado
Andamento processual dentro
da razoabilidade
Audiência designada -
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Luciene Alves da Silva em favor de Aline
Thaynara Santos de Camargo e Henry James Baldi, alegando
estarem sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta que
os Pacientes estão presos desde o dia 26 de outubro de 2019 e até a
presente data não houve desfecho do processo, configurando excesso
de prazo na formação da culpa. Alega, ainda, que a Polícia Judiciária
de Ubatuba possui documentos essenciais à instrução, mas se omite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043569-22.2020.8.26.0000 -Voto no 17514
3
em apresenta-los ao Juízo de Ubatuba.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja reconhecida a ilegalidade do processo pelo excesso de prazo
e pelo cerceamento de defesa decorrente do não fornecimento das
provas necessárias que estão em poder da autoridade policial de
Ubatuba, expedindo-se alvará de soltura em favor dos Pacientes.
A liminar foi indeferida (fls. 295/296), as
informações foram prestadas (fls. 299/302) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 305/307).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Os Pacientes foram denunciados porque entre
maio de 2019 e 24 de outubro de 2019 supostamente teriam
submetido seus filhos e enteados a intenso sofrimento físico e
mental, como forma de castigo pessoal, tendo em razão da violência
empregada resultado a morte de Perolla Alyce, bem como estão
sendo acusados de praticarem cárcere privado. A Paciente ainda
deixou de prover à instrução primária dos filhos.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva em 26 de outubro de 2019 e em 08 de novembro de 2019
a denúncia contra eles oferecida pelo Ministério Público e recebida
pelo Juízo em 13 de novembro de 2019.
A Paciente foi citada em 24 de janeiro de 2020
e o Paciente em 18 de dezembro de 2019.
A
audiência
de
instrução,
debates
e
julgamento foi designada para o dia 27 de abril de 2020, contudo,
em razão da pandemia do Covid-19, o Juízo redesignou o ato para o
dia 15 de junho de 2020, atendendo às recomendações do Conselho
Superior da Magistratura e da Organização Mundial da Saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043569-22.2020.8.26.0000 -Voto no 17514
4
(OMS).
Outrossim, quaisquer outras provas essenciais
ao desfecho do caso poderão ser requeridas por ocasião da audiência
já designada, oportunidade que o Juízo analisará a conveniência e
pertinência delas.
O excesso de prazo não pode ser verificado de
forma implacável, devendo ser levado em consideração as
peculiaridades de cada caso.
Pelo juízo foi dado o devido andamento,
entendendo que a prisão apenas pode ser considerada ilegal quando
o excesso de prazo é injustificado em razão de negligência,
displicência ou erro do juízo, situações não verificadas no caso em
tela, sendo que até o presente momento o prazo utilizado é
perfeitamente razoável em face das circunstâncias do fato, não
caracterizando constrangimento ilegal a justificar a revogação da
prisão cautelar.
Além disso, o prazo previsto no artigo 400 do
Código de Processo Penal não é absoluto e pode ser flexibilizado,
sobretudo em virtude do elevado volume de serviço existente no
Judiciário Paulista.
Nesse sentido, é o que se tem decidido:
“O excesso de prazo para o término da
instrução criminal, segundo pacífico magistério
jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido
dentro
dos
limites
da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que
venham a retardar a instrução criminal e não
se restringindo à simples soma aritmética de
prazos processuais.” (cf. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043569-22.2020.8.26.0000 -Voto no 17514
5
Justiça,
Habeas
Corpus
no
60.893/RS,
Relator o Ministro Arnaldo Esteves).
Ademais, o caso é de extrema gravidade, com
alto grau de reprovabilidade.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator